Tribunal: CARF
Processo: 10140.902250/2011-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.902250/2011-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.761 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
SEBIVAL SEGURANCA BANCARIA INDUSTRIAL E DE VALORES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE CSLL RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA CARF 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, tendo em vista a verossimilhança nas alegações da
Recorrente, para reconhecimento da necessidade de continuação da análise do crédito tributário
pela unidade de origem, em razão dos documentos apresentados no processo, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos
autos à DRF que jurisdiciona a contribuinte para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.902250/2011-04
Fl. 1489
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902250/2011-04

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-44.556, de 28 de junho de
2018, da 1a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
A Recorrente apresentou Per/Dcomp no 38752.78290.190214.1.3.03-8416 e
13444.20441.120307.1.6.03-9594, declarando a compensação de débitos próprios com saldo
negativo de CSLL, relativo ao ano calendário de 2005, no valor original de R$ 679.802,18.
A Autoridade administrativa emitiu o Despacho Decisório no 098670020, em
09/03/2015, reconhecendo crédito de saldo negativo de CSLL disponível no valor de R$
657.012,51, conforme abaixo:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 679.802,18

Valor na DIPJ: R$ 679.802,18
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 744.006,94
CSLL devida: R$ 64.204,76
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 657.012,51
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página internet
da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
38752.78290.190214.1.3.03-8416 Não há valor a ser restituído/ressarcido para o(s)
pedido(s)
de
restituição/ressarcimento
apresentado(s)
no(s)
PER/DCOMP:
13444.20441.120307.1.6.03-9594.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 03 e 42
juntando diversos documentos para comprovar a retenção na fonte sofrida, notadamente em
relação ao Banco Itaú, conforme exposto na manifestação de inconformidade:
Muito embora não tenhamos localizado os informes de rendimentos, acostamos planilha
construída a partir das notas fiscais e dos extratos bancários com comprovação do
recebimento líquido dos recursos (que pode ser confirmado pela simples análise dos
extratos bancários), atestando que a Requerente sofreu as retenções de CSLL.
A DRJ, no julgamento de primeira instância, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, entendeu a Turma Julgadora que não estava demonstrada a retenção, pois
não foi juntado aos autos o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos
rendimentos pela fonte pagadora, nos termos do art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
A contribuinte requer o reconhecimento do direito ao aproveitamento do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, cuja glosa do indébito refere-se a retenções de
CSLL não confirmadas, no montante de R$ 22.789,67 e apresenta planilha.
Fl. 1490
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902250/2011-04

A Recorrente defende que embora não tenha colacionado os Informes de
Rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, juntou aos autos elementos suficientes para
comprovação do oferecimento à tributação das receitas, bem como comprovação do recebimento
líquido dos serviços prestados, através da apresentação das notas fiscais e extratos bancários.
A tese recursal está focada nas retenções promovidas pelo Banco Itaú S/A (CNPJ
60.701.190/0001-04), pois informa se esse a fonte pagadora com maior divergência. Junta ao
recurso planilha indicando a nota fiscal, o valor original, a data da emissão do documento e do
crédito bancário (todos recebidos na conta 59385-5, agência 0091, Banco 341).
Aponta que a DRJ não analisou os documentos juntados, negando o crédito pela
inexistência do Informe de Rendimento.
Ao final, requereu:
Por todo o exposto, requer seja dado provimento ao presente recurso administrativo,
para os fins de anular a decisão a quo ou, subsidiariamente, reformá-la, reconhecendo-
se o indébito e homologando-se as compensações formalizadas pela Recorrente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento e passo a apreciar.
O presente processo referem-se as Per/Dcomp, na qual a Recorrente pleiteia o
reconhecimento do direito creditório de Saldo Negativo de CSLL de 2005, no valor de R$
679.802,18.
A compensação foi parcialmente homologada pela DRF, a qual reconheceu parte
do crédito de saldo negativo de CSLLdo ano calendário de 2005 no valor de R$ 657.012,51.
Em julgamento na primeira instância administrativa, a DRJ entendeu que as
provas apresentadas com a manifestação de inconformidade não eram suficientes para
demonstrar o crédito, visto que a Recorrente não juntou os Informes de Rendimentos emitidos
pelas fontes pagadoras.
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera o que foi arguido em contestação e
defende que os documentos juntados na manifestação de inconformidade são suficientes para
demonstrar o crédito. Para tanto, a Recorrente juntou à defesa os seguintes documentos:
(i)
planilha construída a partir das notas fiscais e dos extratos
bancários com comprovação do recebimento líquido dos recursos;
(ii)
notas fiscais emitidas pela empresa
Fl. 1491
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902250/2011-04

(iii) extratos bancários demonstrando o recebimento do valor líquido
das notas fiscais emitidas
(iv) DIPJ
No tocante à análise do crédito, é incontroverso o direito do contribuinte de ter o
imposto de renda pago ou retido utilizado para determinação do saldo negativo. O CARF possui
Súmula que ratifica esse posicionamento, conforme abaixo:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Outrossim, os assentos contábeis e fiscais juntados pela Recorrente no recurso
voluntário fazem prova em favor da mesma. Não obstante a legislação apontar a necessidade de
apresentação de Informes de Rendimentos para comprovar a retenção, a jurisprudência do CARF
vem reconhecendo que a ausência do documento específico instituído pela Receita Federal
(informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora) não afasta o direito do contribuinte de
comprovar por outros meios as retenções que dão sustentação à formação do crédito
reivindicado.
A possibilidade de se comprovar retenções na fonte por outros meios de prova,
que não apenas a apresentação de Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora, foi
examinada pela 1a Turma da CSRF, no acórdão no 9101-003.437, cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário:1992
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ
GERADO POR RETENÇÕES NA FONTE (IRRF). COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras
incidentes sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
ao final do período de apuração, ainda que não tenha recebido o comprovante de
retenção ou não possa mais obtê-lo, desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar lhe provimento.
No mesmo sentido, é a decisão abaixo do acórdão no 9101-004.150:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 1998, 1999, 2000
DCOMP. INDÉBITO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ GERADO POR
RETENÇÕES NA FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido
Fl. 1492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902250/2011-04

ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por
quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por outros meios,
que não a apresentação do informe de rendimentos emitido pela fonte pagadora, os
autos devem retornar à turma a quo, para o proferimento de nova decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, com retorno dos autos ao
colegiado de origem para análise da documentação.
Considerando os julgados acima, entendo que condicionar a homologação da
compensação ao reconhecimento da retenção na fonte com a entrega única e exclusiva de
informes de rendimentos, não se debruçando em relação aos documentos apresentados no
processo, não deve prosperar.
No voto do acórdão no 9101-004.150, o Ilmo. Conselheiro Relator destacou em
suas palavras:
(...)
Não há como impor um ônus para um contribuinte cujo atendimento depende única e
exclusivamente de conduta a ser praticada por outro contribuinte (emissão de
comprovante de rendimentos e de retenção na fonte).
Se a fonte pagadora não emite o referido comprovante, ou se o beneficiário do
pagamento não tem como obter esse documento da fonte pagadora (e isso pode ocorrer
em função de várias situações), não se pode negar ao beneficiário do pagamento o
direito ao aproveitamento da retenção que este sofreu e que consegue comprovar com
outros meios de prova.
Com efeito, a imagem de um empregado/servidor que recebe pagamento descontado do
IRFonte e que não pode computar essa retenção na sua declaração de rendimentos
porque a fonte pagadora não emitiu o correspondente informe de rendimentos e de
retenção na fonte ilustra bem o que está sendo dito.
(...)
Em relação ao próprio caso sob exame, o acórdão recorrido esclarece que as retenções
que foram reconhecidas pela Delegacia da Receita Federal, o foram a partir do banco de
dados da RFB (ou seja, das informações extraídas das DIRF), e não dos informes de
rendimentos que a contribuinte recebeu de suas fontes pagadoras.
Isso, por si só, já contrasta com o entendimento de que as retenções na fonte somente
podem ser aceitas se o contribuinte apresentar o informe de rendimentos e de retenção
na fonte que lhe foi entregue pela fonte pagadora.
Diante disso, conclui-se que existem outras formas possíveis de se comprovar
uma retenção na fonte. O CARF, assim, emitiu a Súmula no 143 que define:
Súmula CARF 143 A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 1493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902250/2011-04

No caso dos autos, a Recorrente juntou diversos documentos relevantes à
manifestação de inconformidade, notadamente as notas fiscais, extratos bancários e planilha
resumindo todos os documentos.
Diante disso, considerando a verossimilhança nas alegações da Recorrente,
entendo que o processo deve retornar à DRF de origem para que essa aceite e analise todos os
documentos apresentados pela Recorrente no processo, e, havendo necessidade de quaisquer
outros esclarecimentos, que seja a contribuinte devidamente intimada para apresentar
documentos outros que a autoridade administrativa achar necessários para análise da liquidez e
certeza do crédito.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Destaca-se, por fim, que não se trata de emissão de novo despacho decisório, pois
o primeiro não possuía vícios e estava de acordo com as provas e informações sistêmicas até
aquele momento existentes. Os autos irão retornar apenas para a continuação da análise da
liquidez e certeza do crédito, considerando o saneamento do processo com a juntada de
documentos contábeis/fiscais para comprovar a existência do crédito.
Por todo o exposto, voto em dar provimento em parte ao Recurso Voluntário,
tendo em vista a verossimilhança nas alegações da Recorrente, para reconhecimento da
necessidade de continuação em relação à análise do crédito tributário pela unidade de origem,
devido aos documentos apresentados no processo, mas sem homologar a compensação por
ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF que jurisdiciona a
contribuinte para continuação da verificação da existência, suficiência e disponibilidade do
direito creditório pleiteado no Per/DComp.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 1494
DF CARF MF
Documento nato-digital